Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707793-30.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELE APARECIDA MIQUELINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MICHELE APARECIDA MIQUELINI pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como divergiu do entendimento jurisprudencial de outros Tribunais de Justiça Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a necessidade de revaloração da prova de natação do teste de aptidão física do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, uma vez que, nos termos do voto divergente, há dúvida objetiva e razoável sobre a reprovação da recorrente em razão da movimentação inadequada de um dos fiscais da prova. Aduz ainda que, diante de casos semelhantes, a jurisprudência de outros Tribunais é no sentido do refazimento do teste, conforme os princípios da estrita observância ao edital e da confiança nos atos da administração pública. Discorre, ainda, sobre a inaplicabilidade da tese de repercussão geral firmada no Tema 335 do STF. Defende a existência de periculum in mora, diante da iminência do seu desligamento dos quadros da Corporação. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a garantir o exercício do cargo público até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente pretende evitar grave prejuízo em razão do seu desligamento dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que: ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INCAPACIDADE PSICOLÓGICA TEMPORÁRIA. DISCUSSÃO COM A FISCAL DE PROVA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. 1. O indeferimento de prova testemunhal não requerida tempestivamente não configura cerceamento de defesa. 2. A tese de negativa de prestação jurisdicional não prospera quando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram considerados e busca-se a reforma da sentença, por via transversa. 3. A declaração extrajudicial firmada em cartório representa documento produzido unilateralmente e, dada a impossibilidade de sua submissão ao contraditório, não apresenta valor probatório, quando ausente a oitiva judicial do declarante. Isso porque o oficial cartorário somente certifica as declarações prestadas diante de si, sem, contudo, atestar sua veracidade, raciocínio idêntico aquele utilizado quando da análise de um boletim de ocorrência. 4. A inexistência de prova quanto à existência de abusividade na exigência formulada pela fiscal de prova impede a avaliação acerca da tese de motivação injusta para discussão travada entre ela e a concursanda. 5. Não se evidencia adequado travar uma discussão no ambiente de realização de prova de aptidão física. Entretanto, in casu, não é possível avaliar a procedência das justificativas utilizadas para questionar a fiscal de prova, a qual deve zelar pela observância estrita dos prazos estipulados, sob pena de, inclusive, causar a anulação de todo o certame. 6. Certo é que o tempo de intervalo reclamado pela concursanda foi concedido a todos os demais candidatos que ali se encontravam para a realização do teste de aptidão física, os quais concorriam em condições de igualdade. Razão pela qual resta inviável determinar a sua repetição apenas para um dos concorrentes, sob pena de inequívoca afronta ao princípio da isonomia. 7. Eventual aprovação em etapa de formação, cursada na condição de candidata sub judice, não é capaz de suplantar a reprovação da candidata no teste de aptidão física realizado como etapa do concurso público, pois, apenas eventual anulação da prova de natação, na qual a concursanda foi considerada inapta e a consequente aprovação em novo teste eventualmente realizado poderia garantir-lhe a continuidade no certame. 8. Ausente previsão editalícia para a realização de novo teste de aptidão física no caso de incapacidade temporária, fica obstada a pretensão de realização de segundo exame, por ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 9. Preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. 10. Recurso conhecido e desprovido. (ID no 19784248) Em que pese, numa análise perfunctória, estar presente o periculum in mora, em razão da iminente conclusão do procedimento de anulação de incorporação da militar, não se constata, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito cumulativo para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, senão vejamos. Primeiramente cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sistemática da repercussão geral, que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (Tema 335/STF). Nesse sentido, o acórdão vergastado entendeu que a ausência de previsão editalícia impede a realização de nova etapa de avaliação física, ainda que constatada a incapacidade física ou psicológica temporária do candidato para realização do teste. Consta também do acórdão que “restou incontroverso o fato de que a apelante/autora não completou o referido teste no tempo mínimo exigido em edital; (...) os atos administrativos possuem presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, motivo pelo qual incumbiria à apelante/autora o ônus da prova quanto eventual conclusão do exame físico no tempo mínimo estipulado no edital, em especial diante do vídeo do teste de natação juntado aos autos, ônus esse do qual a apelante/autora não se desincumbiu, notadamente porque a prova testemunhal requerida e indeferida pelo juízo de origem não se relaciona ao referido fato”. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007